Tribunal: STF
Processo: Rcl 73900
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Tetra Tech Coffey Consultoria e Serviços Ltda, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo 0011762-56.2017.5.03.0180.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consta da exordial o seguinte contexto-fático:



    “14. A reclamante foi demandada perante a d. Vara do Trabalho de Guanhães/MG, pelo engenheiro Anderson José Silva. O processo tramita sob o número 0011762- 56.2017.5.03.0180, distribuído em 11.12.2017. 



    15. Em sua petição inicial o Sr. Anderson José Silva sustentou a seguinte tese: 



    ‘O Reclamante que é engenheiro foi contratado pela 1ª Reclamada no dia 02 de janeiro de 2014, para prestar serviços exclusivamente para a 2ª Reclamada e em atividade-fim desta, na função de Técnico em Automação, sendo dispensado sem justa causa no dia 15 de dezembro 2015, com aviso prévio indenizado de 36 dias projetado para o dia 21/02/2016 Embora o Reclamante prestasse serviços pessoalmente, de forma não eventual, mediante pagamento de salários, com exclusividade e subordinação, estando portanto, presentes todos os requisitos exigidos para a configuração da relação de emprego previstos no artigo 3º da CLT, a sua contratação se deu povo pessoa jurídica por um ‘Contrato de Prestação de Serviços’ firmado com a 1ª Reclamada na condição de sucessora outras 2 empresas adquiridas por esta, portanto, sem anotação na sua CTPS’. 



    16. Em sua contestação, a Tetra Tech, ora reclamante, asseverou que nunca houve vínculo de emprego e que a prestação de serviços se deu em razão de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, sendo que o engenheiro Anderson José Silva era profissional gabaritado e altamente especializado, atuando no ramo de consultoria técnica mesmo antes de iniciar a prestação de serviços para esta reclamante.



    17. A primeira sentença proferida pela d. Vara do Trabalho de Guanhães/MG não reconheceu o vínculo de emprego com esta peticionária (...).



    18. Contudo, o Eg. TRT da 3ª Região conferiu provimento ao recurso do obreiro, declarando o vínculo de emprego pleiteado na exordial (...).



    19. Com o retorno dos autos para a primeira instância, esta reclamante foi condenada ao pagamento de parcelas trabalhistas típicas de um ex-empregado celetista. Em novo recurso ordinário interposto, o Eg. TRT/MG confirmou a r. sentença (...).



    20. Em resumo, apesar da existência de um contrato formalmente firmado entre duas pessoas jurídicas, ante a alegação do autor daquela ação de que ele seria um empregado, entendeu o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que estariam presentes os pressupostos fático-jurídicos da relação empregatícia. 



    21. Nesse ponto, é importante ressaltar que o r. acórdão regional presumiu a existência de fraude na contratação entre duas pessoas jurídicas. 



    22. Contra o v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região a empresa ora Reclamante interpôs recurso de revista, em razão de violação a dispositivos de lei e da Constituição Federal, arguindo, inclusive, a divergência com o entendimento desta Col. Suprema Corte expresso na Tese 725 de Repercussão Geral, mas seu seguimento foi denegado pela presidência do Tribunal Regional, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento para destrancar o apelo especial e levá-lo ao Col. TST. 



    23. Porém, o d. Relator do recurso no TST, o Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, negou provimento ao AIRR, monocraticamente, ao fundamento de que o recurso não oferecia transcendência em nenhum dos seus aspectos, sequer conhecendo do mérito do apelo (...)”. (eDOC 1, pp. 4-8)



    Nesses termos, defende que, diante da validade do contrato civil celebrado entre as partes, não há que se falar em relação de emprego.



    Assevera, ainda, que “reconhecido a regularidade de modelos diversificados de trabalho, distintos da relação de emprego, inclusive o de pejotização, especialmente quando os contratantes são pessoas hiperssuficientes e não existe qualquer alegação de vício de consentimento, de modo que as decisões proferidas pelas Cortes Trabalhistas, que invalidam contratos civis firmados por pessoas jurídicas, afrontam a autoridade do que foi decidido, em caráter vinculante na ADPF 324, ADC 48, ADI 3991, RE 958.252, além do Tema 725 de Repercussão Geral, o que autoriza o conhecimento e a procedência da presente reclamação constitucional”. (eDOC 1, p. 15)



    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “para, ao final, julgar improcedentes os pedidos da reclamação trabalhista originária, fundados no alegado vínculo de emprego, inclusive com inversão dos ônus sucumbenciais, ou, sucessivamente, que seja determinado o retorno dos autos para a instância de origem, afim de que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes”. (eDOC 1, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Ressalto ainda que, nos termos da legislação processual civil, a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso dos autos, constata-se que Domingos Antônio Giroletti ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício. (eDOC 19 - ID: 463dd15b)



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, por não reconhecer o vínculo de emprego, consoante decisão nos seguintes termos:



    “Com efeito, da análise do conjunto probatório, extrai-se que a primeira reclamada contratou a empresa JESSEN ELETRÔNICA LTDA.-ME, da qual o reclamante é sócio, visto que ele assinou através da pessoa jurídica os contratos celebrados com a primeira reclamada, para prestar serviços técnicos de automação, especificamente, realização de testes e procedimentos de manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos e automação, pelo período de 07/01/2014 a 15/12/2015, conforme contratos e aditivos de f. 469/485 e termo de distrato de f. 486/487. 



    Os contratos de prestação de serviços juntados aos autos, com assinatura da parte autora e previsão das regras aplicáveis, demonstram a cautela mínima comumente adotada por contratantes, tratando-se de forte indicativo da natureza da relação civil-comercial alegada pela reclamada, sendo certo que a análise isolada da formalização do contrato de prestação de serviços não permite concluir que houve ilegalidade ou fraude. 



    (...)



    Nesse passo, observa-se que o documento de f. 614 (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) comprova que a empresa do qual o reclamante é sócio (JESSEN ELETRÔNICA) foi aberta em 16/05/2000, ao passo que a relação havida entre as partes somente iniciou em janeiro de 2014; ou seja, aludida empresa do qual o reclamante é sócio já existia há mais de 13 anos antes do contrato celebrado com a primeira reclamada. 



    Outrossim, não se verifica nos autos quaisquer indícios de fraude no tocante às notas fiscais de fls. 497/522, referentes aos pagamentos realizados à pessoa jurídica Jessen Eletrônica Ltda-Me, em razão dos serviços prestados pelo reclamante, na qualidade de sócio da aludida empresa. 



    Nesta senda, a prova testemunhal produzida pela parte ré corrobora a legalidade do contrato de prestação de serviços retratado nos documentos trazidos aos autos, sendo certo que o conjunto probatório autoriza concluir pela inexistência de relação empregatícia entre as partes. 



    (...)



    De qualquer sorte, embora o autor assegure, na inicial, que não havia autonomia na prestação de serviços, em razão da submissão de suas atividades à parte reclamada, da qual recebia instruções, não se pode olvidar que o repasse de instruções é perfeitamente comum em uma relação de gerenciamento/fiscalização, como no caso dos autos, não se extraindo de tal fato, por si só, a existência de subordinação jurídica, ao contrário do alegado pela parte autora, até porque não é comum que a contratante autorize a contratada a definir livremente os serviços a serem executados. 



    (...)



    Por fim, destaca-se mais uma vez que o conjunto probatório não evidenciou a veracidade da tese obreira, sendo insuficientes os elementos constantes dos autos para comprovar a alegada fraude à legislação trabalhista, em virtude de pejotização. 



    (...)



    Por todo o exposto, denota-se que os serviços exercidos pelo reclamante junto à parte reclamada decorrem do contratado de prestação de serviços entabulado entre a empresa do reclamante e a primeira reclamada, inexistindo relação de emprego. 



    Via de consequência, não constatada fraude, improcede o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício e, por decorrência, os demais pedidos a ele relacionados, inclusive o de responsabilidade solidária das reclamadas.” (eDOC 10, pp. - ID: f64e7e72; grifo nosso) 



    Por sua vez, o Tribunal Regional da 3ª Região, dando provimento ao recurso interposto, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes e, por consequência, determinou o retorno dos autos à origem. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão, no que interessa:



    “Incontroverso que foi firmado contrato de prestação de serviços entre a empresa da qual é sócio o Reclamante (‘Jessen Eletrônica Ltda. - ME’) e a 1ª Ré (Tetra Tech do Brasil Minérios e Metais Ltda.), para a prestação de ‘serviços técnicos de automação, especificadamente, realização de testes e procedimentos de manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos e automação e outras variáveis de processos contínuos e de manufatura’ (Id. 1fea180 e ss.). 



    O Reclamante alega que manteve relação de emprego constante com as Recorridas, de 02/01/2014 a 15/12/2015, ao passo em que as últimas sustentam a legalidade do contrato de prestação de serviços celebrado com o Autor. 



    O ponto nodal da controvérsia diz respeito ao enquadramento do Recorrente como trabalhador autônomo via pessoa jurídica ou como empregado, o que sem dúvida, é matéria complexa, pois tênue a diferenciação entre o contrato civil e a relação de emprego. 



    Em ambos os casos existem elementos comuns, como a pessoalidade, a não-eventualidade na prestação laboral e a onerosidade. Portanto, o reconhecimento da condição do trabalhador como empregado dependerá da constatação do elemento subjetivo, subordinação jurídica. 



    Data venia do entendimento originário as provas produzidas corroboram a tese sustentada na inicial, no sentido de que a contratação formal da empresa do Autor serviu apenas de artifício para mascarar a realidade de um autêntico contrato de emprego executado na prática. 



    O elemento diferenciador, subordinação, se evidencia quando a preposta da 1ª Reclamada confessa que o Reclamante cumpria o horário de funcionamento dos demais funcionários que estavam trabalhando (07h30min às 17h30min, de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira até às 16h:30min), assim como era transportado em veículo da empresa até o local de trabalho (Id. 284a443, pág. 2). Inclusive a perita que apurou as horas 'in itinere', além de corroborar a jornada retromencionada, revelou que o Recorrente registrava cartão de ponto (Id. 83b1fd6, pág. 5), o que é incompatível com o trabalho autônomo. 



    Outrossim, observo que a CCT 2014/15 previu reajuste salarial de 2,10% aos empregados admitidos em janeiro/2014 (cláusula 4ª, parágrafo segundo, Id. 5a82dc5, págs. 3/4), sendo certo que a 1ª Recorrida concedeu exatamente tal percentual ao Autor a título de "reajuste contratual" (Id. 98dbff6, pág. 1), sem perder de vista que o ‘contrato de prestação de serviços’ fora pactuado em 07/01/2014 (Id. 3714627, pág. 2). 



    Ademais, verifico que em vários meses os valores das notas fiscais são iguais (Id. 715e0ec e ss.), o que foge à razoabilidade, tendo em vista que os pagamentos mensais seriam proporcionais às medições emitidas pelo Autor e aprovadas pela 1ª Reclamada (cláusula 8ª, Id. ea6830a, pág. 3). 



    A fraude também é verificada por um detalhe que poderia passar despercebido. O serviço de consultoria na área de engenharia de automação prestado pelo Reclamante nada tem a ver com as atividades exploradas pela empresa da qual ele é sócio - ‘reparação e manutenção de computadores e de equip